Tribunal: TJES
Processo: 0014197-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014197-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.

2.
Narra a denúncia que o acusado foi abordado em local conhecido pelo tráfico de drogas, portando arma de fogo municiada, diversas munições e rádios comunicadores, estando em companhia de adolescentes, sendo constatada a apreensão de entorpecentes com o grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base;

(
ii
) verificar a fração aplicável às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como seus efeitos sobre a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea diante da elevada quantidade de munições apreendidas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

5.
As circunstâncias do crime também justificam exasperação, considerando o contexto em que o delito foi praticado, com envolvimento de adolescentes e uso de rádios comunicadores em local marcado pelo tráfico.

6.
Por outro lado, a valoração negativa dos motivos do crime revela-se inadequada, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, devendo ser afastada.

7.
Em razão disso, a pena-base é reduzida proporcionalmente, passando para 02 anos e 08 meses de reclusão.

8.
Na segunda fase, reconhecem-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, aplicando-se a fração de 1/6 para cada uma. Contudo, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9.
Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva é fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão, mantidos os dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014197-54.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RUAN MOURA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (id 17198601) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id 17198601) a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal, bem como a
majoração da fração
de redução aplicada em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, postulando a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia
19 de agosto de 2021
, na Escadaria José Machado, bairro
Tabuazeiro
(local conhecido como "Morro dos Macacos"), em
Vitória/ES
, o denunciado, agindo em associação com dois adolescentes, trazia consigo entorpecentes (43 pinos de cocaína e 16 pedras de crack) destinados ao comércio.

Consta, ainda, que na mesma ocasião, o acusado portava, sem autorização legal, uma
pistola calibre .40 S&W
, marca
Glock
, municiada com
21 (vinte e uma) munições intactas
, além de trazer na cintura um
porta-carregador
contendo outro carregador com mais
14 (quatorze) munições
. A abordagem policial ocorreu durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, oportunidade em que os agentes visualizaram a arma de fogo em poder do réu e rádios comunicadores com o grupo.

Feitos esses
esclarecimentos, passo à análise das teses
recursais
.

Não há insurgência quanto à
materialidade
e à
autoria
delitivas
, razão pela qual a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à
dosimetria da pena
, mais precisamente à primeira e à segunda fases do cálculo da pena.

Extrai-se da sentença que a
pena-base
foi fixada em
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, mediante valoração desfavorável
da
culpabilidade
,
dos
motivos do crime
e
das
circunstâncias do crime
.

Quanto à
culpabilidade
, a sentença consignou grau elevado de reprovação da conduta em razão da considerável quantidade de munições apreendidas, registrando a apreensão de 35

(trinta e cinco)
munições, além de outros apetrechos relacionados ao armamento. Tal dado revela reprovabilidade concreta superior à ordinariamente ínsita ao tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, legitimando a exasperação da pena-base.

Também não há reparo a ser feito quanto às
circunstâncias do crime
.

Embora a sentença tenha feito menção ao contexto de tráfico, o que recomenda
cautela em razão da
absolvição quanto ao delito da Lei de Drogas,
subsiste fundamento autônomo e idôneo apto a justificar a valoração negativa dessa vetorial.

Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo ocorreu em contexto fático envolvendo a presença e a participação direta de adolescentes, em local notoriamente marcado pelo intenso tráfico de drogas, estando todos na posse de rádios comunicadores sintonizados no mesmo canal. Trata-se de dado concreto que revela maior gravidade da conduta e autoriza a manutenção do desvalor atribuído a essa circunstância judicial.

Por outro lado, no que se refere aos
motivos do crime,
reputo inviável a manutenção do desvalor atribuído.

Isso porque a fundamentação lançada pelo juízo sentenciante, ao afirmar apenas que os motivos seriam prejudiciais “
em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório
”, sem explicitar, de maneira concreta e individualizada, qual circunstância efetivamente revelaria especial censurabilidade dessa vetorial, mostra-se genérica e insuficiente.

Assim,
afasto
a valoração negativa dos
motivos do crime
,
mantendo, contudo, as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
.

Em consequência, a pena-base comporta redução.

Considerando que a exasperação promovida na sentença decorreu de três vetoriais negativas, e que apenas uma delas deve ser excluída, reduzo a
pena-base
em 04 (quatro) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os 10 (dez) dias-multa, no valor unitário já estabelecido na origem.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência das atenuantes da menoridade relativa (réu com 19 anos à época) e da confissão
espontânea.

Acolho, nesse ponto, o pleito defensivo para aplicar a fração de
1/6 (um sexto)
para cada atenuante. Todavia, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

Desse modo, a pena intermediária deve permanecer fixada no
mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplica-se, ainda, a
detração penal
, nos termos da sentença, computando-se o período de
10 (dez) meses e 12 (doze) dias
de prisão provisória, de modo que remanesce ao apenado o cumprimento de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Mantêm-se as demais disposições, inclusive o regime
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para
afastar a valoração negativa dos motivos do crime
e, por conseguinte,
redimensionar a pena
nos termos acima delineados.

Dou a
s
matérias
por

prequestionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.